Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-03.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007182-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIVIA CABRAL BARCELOS - CPF: 018.429.111-98 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SAMBATTI LALLI - CPF: 033.532.669-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
DECISÃO QUE INDEFERE A TESE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO REQUERIDO – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRAZO QUINQUENAL NÃO ALCANÇADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DES
PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem.

Na hipótese, não houve o transcurso do prazo prescricional do direito a que se busca a exequente. De igual modo, não se verifica na conduta da parte autora inércia ou negligência/desinteresse quanto à pretensão de satisfazer o crédito que afirma ter direito.

Se a
Ação Executiva
foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo:
interposto pelo executado
VICTOR HUGO SAMBATATTI LALLI
contra decisão do Juízo da
Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
.

AÇÃO:

Execução de Título Extrajudicial

n.º 0001225-18.2013.8.11.0002, Cód. 305539
proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios-Sicoob Integração
em face de
Victor Hugo Sambatatti Lalli
aqui agravante.

DECISÃO (ID. de origem 143899603)
:
rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e ordenou à credora aqui agravada apresentar a planilha da dívida
.

Relata tratar de
Execução
lastreada em cédula de crédito bancário que foi proposta em 18.1.2013 e recebida em 5.2.2013 quando foi ordenada a citação, que foi feita por edital em 7.6.2016.

Informa, ainda, que por não ter sido efetivada a penhora
on-line
foi deferida a suspensão do processo por 01 ano em 29.8.2019 e que após o decurso de mais de três anos a exequente, aqui agravada, não requereu medida efetiva para o recebimento do crédito.

Sustenta que entre a citação por edital (junho de 2016) até a data de setembro 2023 já transcorreu mais de 06 anos (já considerado o 01 ano da suspensão do processo), fato que a seu ver implica na ocorrência da prescrição intercorrente.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença objurgada, para ver reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o processo com resolução de mérito.

Contrarrazões acostada ao ID. 212670154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que a instituição financeira recorrente ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
VICTOR HUGO SAMBATATTI LALLI
em que pretende o recebimento do crédito inicialmente atualizado em R$ 21.508,40 (vinte e um mil, quinhentos e oito reais e quarenta centavos).

Entre um ato e outro, o executado, em manifestação lançada no ID. 130830681, pugnou pela extinção do feito ante a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando, em síntese, que os autos foram permaneceram no arquivo por mais de 6 anos sem qualquer manifestação do credor.

Por não verificar a ocorrência da prejudicial de mérito suscitada, o Juiz singular indeferiu o pleito. Essa decisão deu azo à interposição do vertente Recurso de Agravo de Instrumento, no qual o executado almeja reforma para ver reconhecida a prescrição intercorrente.

Como se sabe, o instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de modo que pode ser declarada
ex officio
pelo Julgador quando constatada e pode ser analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Pois bem. Em que pese os judiciosos argumentos lançados pelo recorrente, razão não lhe assiste.

Da análise, observa-se que o feito fora suspenso em 29.08.2019, e a última manifestação do exequente/recorrido ocorreu em 16/10/2023, de modo que não houve o transcurso do prazo da prescrição quinquenal atinente ao direito em questão, como quer fazer crer o executado.

Se não fosse o bastante, importante destacar que não se verifica na conduta da parte autora inércia ou negligência/desinteresse quanto à pretensão de satisfazer o crédito que afirma ter direito. Pelo contrário, observa-se da sequência dos atos processuais diversos pedidos autorais na tentativa de diligenciar buscas para localizar o paradeiro da parte requerida e de bens passíveis de penhora.

Dito de outro modo, certo é que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem, o que não se verifica nos autos, razão porque não falar em prescrição intercorrente.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024